Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ATAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. SÍNDICO. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LEGITIMIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação.
3. Nada impede que o magistrado, em cumprimento de sentença, verificada a existência de cessão do crédito exequendo, determine a juntada de documentos que possam comprovar a legitimidade ativa da parte exequente.
4. Se a convenção do condomínio não concedeu ao síndico poderes para venda de ativos financeiros, sua cessão onerosa, doação ou uso em proveito próprio, revela-se acertado condicionar o prosseguimento da execução à juntada de atas de convenção/assembleia que autorizaram a venda da cessão de crédito, pois é necessário que os demais moradores deliberem acerca da possibilidade de ceder o crédito que pertence a todos conjuntamente.
5. A existência de dúvidas quanto à validade do instrumento particular de cessão de direitos e da representação do síndico para dispor de valores afetos ao condomínio, tem-se a ausência de certeza do crédito, o que demonstra que o cumprimento de sentença carece dos requisitos necessários para ser julgado procedente, razão pela qual se mostra acertada a extinção do processo, sem análise meritória, por carência de ação consubstanciada na ilegitimidade da parte.
6. Revela-se possível aferir acerca da legitimidade da parte exequente, bem como da exequibilidade do título, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, incisos II e IV do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita ou em necessidade de ajuizamento de ação específica, para se questionar a legitimidade da cessão de direitos, ora impugnada.
7. Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé se o comportamento da parte apelante não se enquadra nas condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. Preliminar rejeitada.
9. Apelo conhecido e desprovido.